Tribunal: TJDFT
Processo: 0730631-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL JÁ GRAVADO COM OUTRAS CONSTRIÇÕES. POSSIBILIDADE. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que indeferiu pedido de penhora de bem imóvel, sob o fundamento de existência de outras constrições averbadas na matrícula, o que inviabilizaria a alienação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A proposição recursal consiste em definir se a existência de penhoras anteriores sobre imóvel impede a averbação de nova penhora requerida por credor em processo de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 797 do CPC estabelece que a execução se realiza no interesse do credor e admite expressamente a possibilidade de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem, resguardando a ordem de preferência entre os credores.
4. O art. 908 do CPC dispõe que, havendo pluralidade de credores, o produto da alienação judicial do bem será distribuído segundo a ordem legal de preferência, não havendo impedimento à nova penhora.
5. A multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem não inviabiliza a alienação judicial, sendo a ordem de preferência entre os credores questão a ser resolvida apenas no momento da alienação do bem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A execução se realiza no interesse do credor e admite a coexistência de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem.
2. A existência de penhoras anteriores não impede nova constrição, devendo a ordem de preferência entre credores ser observada apenas no momento da alienação judicial.
3. O indeferimento da penhora por mera multiplicidade de constrições viola os princípios da efetividade da execução e da paridade entre credores.